Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CAPACIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 1.694, do Código Civil, prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão baseia-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos entre ex-companheiros é excepcional e transitória. A manutenção por prazo indeterminado somente é cabível em casos extremos, como na absoluta impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho em face de incapacidade completa e permanente.
3. No presente caso, o apelado é deficiente auditivo. Mesmo com a deficiência, teve sua carteira de trabalho registrado por longo período. Não há elementos que evidenciem piora do seu quadro ou incapacidade para o trabalho. A fixação de prazo determinado para o término da obrigação alimentar é medida justa e adequada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.